Tribunal: TJDFT
Processo: 0761705-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS – ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
2. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. Além disso, a Resolução no 313/2020 do CNJ garante o atendimento aos advogados e demais profissionais de forma remota e, excepcionalmente, de forma presencial.
3. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
4. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
5. Quanto ao mérito, o cancelamento de voo com realocação do passageiro, ocasionando atraso na chegada ao destino superior a 7 horas, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
6. Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente alega que o voo da autora operou com atraso, tendo em vista as modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino e/ou origem. Por isso, em razão da impossibilidade técnica e comercial, o voo decolou em horário diverso do contratado. Acrescenta que a Cia Aérea visa atender com qualidade todos os seus passageiros e, para tanto, se submete por vezes a ter que cancelar ou atrasar voos para garantir a segurança, seja dos passageiros como dos tripulantes.
7. Incontroverso que o atraso do voo se deu em razão reestruturação da malha aérea, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
8. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável, não se podendo permitir que uma aeronave decole com problemas de ordem mecânica, o que colocaria em risco a vida não apenas dos passageiros e tripulantes, como também da população que se encontra em terra.
9. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação da autora em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.
10. Ressalte-se que a autora foi informada do cancelamento do voo poucas horas antes do embarque, em evidente afronta ao prazo estabelecido na Resolução 400 da ANAC [1] e teve que aguardar por mais de 7h no aeroporto, sem que a empresa aérea tenha prestado a devida assistência. Ademais, destaco que a autora é idosa e, justamente por essa condição, digna de especial proteção, a teor do que dispõe o Estatuto do Idoso (lei 10.741/2003).
11. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.
[1] Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte